Tribunal: CARF
Processo: 10940.720238/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720238/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ELI GILBERTO NEIVERTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720238/2012-31
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720238/2012-31

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/367225960401458, fls. 23/29, referente a imposto sobre a renda de pessoa física
do exercício 2009, formalizando a exigência, código 2904, de R$3.588,91, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$89,28), falta de apresentação do
comprovante de pagamento em favor Unibanco Vida e Previdência.
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$7.365,00), não apresentou
documento que comprovasse a obrigatoriedade do pagamento da pensão e dos
respectivos valores, em favor de Eleonora Neiverth, CPF 967.005.729-91.
-Dedução indevida de Despesas Médicas (R$10.737,21), referente ao CNPJ
02.906.583/0001-40, Operadora de Planos Privados – CONSAÚDE, não apresentou
comprovante de pagamento com detalhamento das respectivas cotas-partes de cada
beneficiário.
O contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento em 24/2/12, AR de fls. 39, e
apresentou a impugnação protocolizada em 6/3/12, fls. 2/3.
Alega que possui os documentos que comprovam as deduções com plano de saúde,
pensão judicial e contribuição previdenciária.
Segue anexo todos os recibos assinados por Eleonora CPF 967.005.729-91, referente à
pensão judicial.
Anexa, também, o extrato fornecido pelo Banco Unibanco para comprovar a
contribuição previdenciária e FAPI.
Apresenta demonstrativo do plano de saúde constando todas as pessoas que fazem parte
do plano.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
São admitidas as despesas pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código do Processo
Civil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720238/2012-31

b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento que apurou dedução indevida de
Previdência Privada e Fapi, dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida
de despesas médicas. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Somente pode ser aceita a despesa paga ao plano de saúde referente ao próprio
contribuinte, já que não foi informado dependentes na declaração de rendimentos para o
ano em comento. Acata-se a dedução de despesa médica no valor de R$2.701,25, paga
em nome de Eli Gilberto Neiverth. Mantida a glosa de despesa médica no valor de
R$8.035,96 = (R$10.737,21 – R$2.701,25).
(...)
Assim, acata-se a dedução a título de contribuição à previdência privada e FAPI no
valor de R$89,28.

Em sede recursal o contribuinte limita-se a impugnar a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial (R$7.365,00), motivo pelo qual, em relação as demais autuações,
aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720238/2012-31

§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Neste ponto, a DRJ manteve a autuação sob o fundamento que o contribuinte
não anexou aos autos acordo ou decisão judicial especificando o valor, o beneficiário da pensão,
e as condições/modalidade do pagamento da pensão alimentícia, documento este anexado às e-
fls. 56.
Em que pese referido documento não tenha sido juntado em sede de
impugnação conforme preleciona o §4o, do atrigo 16 do Decreto 70.235/72, conheço-o por ser
fundamental à resolução da lide e pela aplicação dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, próprios do processo administrativo fiscal. Segue entendimento deste
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720238/2012-31

Fl. 63
DF CARF MF
Original